Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-91.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001416-91.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEORGE DE CASTRO ROMEIRO MARTINS - CPF: 032.466.941-09 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministerio Publico, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001416-91.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

George de Castro Romeiro Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. BOMBEIRO MILITAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE PRIMEIRO TENENTE E CAPITÃO.

INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO A PROMOÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI N° 10.076/2014. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de prescrição arguida pelo Recorrente, verifica-se que não transcorreram 05 (cinco) anos da data em que o Autor busca a retificação da promoção para o posto de 2° Tenente e Capitão, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

2. O presente caso se trata de ação que visa à retificação da promoção retroativa ao posto de 2° Tenente, que deveria ter ocorrido em 02/07/2018 e ao posto de Capitão em 02/07/2022.

3. O Reclamante, ora recorrido, fora incluído no quadro do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, através de concurso público, em 25/02/2013, declarado aspirante em 06/08/2015 e promovido a 2° Tenente em 01/07/2016 e somente em 02/07/2020 foi promovido ao posto de 1° Tenente, no entanto, afirma que o Estado deixou de aplicar as regras de transição dispostas no artigo 53 da Lei n°. 10.076/2014, uma vez que não foi considerado o interstício de 02 (dois) anos para a sua primeira promoção.

4. No âmbito Estadual, a Lei n°. 10.076/2014 que trata das promoções dos Militares Estaduais, dispõe que:

Art. 5o As promoções no Corpo de Bombeiros Militar são efetuadas nos dias 02 de julho e 02 de dezembro de cada ano.

(...)

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom” ; III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF). VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório; VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV,

V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos. II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos;
e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único. O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses;

5. Contudo, a referida Lei trouxe exceção, exclusivamente, para a primeira promoção do candidato, possuindo o seguinte interstício:

Art. 53 Ao militar estadual integrante da Instituição na data de entrada em vigor desta lei
é assegurado, exclusivamente para a primeira promoção do candidato
, os seguintes interstícios:

I - 03 (três) anos de Major para o Posto de Tenente-Coronel;

II - 03 (três) anos de Capitão para o Posto de Major;

III - 03 (três) anos de Primeiro-Tenente para o Posto de Capitão;

IV - 02 (dois) anos de Segundo-Tenente para o Posto de Primeiro-Tenente.

6. Diante disto, extrai-se do “Extrato de Alterações”, no campo “Promoções”, que o Estado não aplicou o interstício de 02 (dois) anos previsto no artigo 53, da lei citada acima, para a primeira promoção, conforme abaixo colaciono.:

7. Portanto, resta demonstrado o direito a promoção em ressarcimento de preterição do Reclamante que, por inércia da Administração pública, não teve a devida progressão de sua carreira, nos termos do artigo 17 da lei n°. 10.076/2014.

8. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No presente caso, houve inatividade administrativa injustificável, ilegal e injusta por parte do Estado-Administração, já que não forma tomadas as providências administrativas necessárias para possibilitar ao autor a integração aos quadros de acesso com a devida e justa progressão na carreira. (...) Assim, não restam dúvidas que a inércia por parte do Estado-Administração resultou em inquestionável violação das normas legais/constitucionais e em inegável prejuízo ao autor, que ficou preterido em seu direito de ascensão aos postos posteriores na carreira militar”.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Assim sendo, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e determinar que o Estado-Réu proceda com a promoção do autor, pelo critério de ressarcimento de preterição, ao posto de 1o Tenente, a contar de 02/07/2018, e de Capitão do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, a contar de 02/07/2022. Concedo prazo máximo de 30 (trinta) dias para o devido cumprimento, sendo que, em caso de descumprimento da ordem judicial no prazo concedido, com fundamento no art. 537 do Código de Processo Cível, fixo multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras sanções legais pertinentes”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024